Tribunal: TJDFT
Processo: 0754461-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754461-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. S. I. D. A. AGRAVADO: T. P. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. C. S. I. D. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, de ofício, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado com a T. P. S. e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. O pedido liminar foi indeferido. Antes do julgamento do mérito, foi formulado pedido de desistência expressa do recurso. O pedido encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de desistência recursal independentemente de anuência da parte contrária, desde que ainda não proferido o julgamento do recurso. Assim, considerando que o pedido foi apresentado de forma válida e que não há óbice ao seu acolhimento, HOMOLOGO a desistência do recurso. Procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator